Tribunal: TJES
Processo: 0001678-15.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001678-15.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELANTE: FRIGOVIX FRIGORIFICO LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FATURAS INADIMPLIDAS – DOCUMENTO HÁBIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova documental que instrui a presente ação monitória é suficiente para comprovar a ocorrência do débito, o valor atualizado da dívida e a prestação de serviços, de modo a atender o disposto no art. 700, do CPC.

2.
A impugnação feita sobre o documento de fl. 42 não pode ser acolhida
porque, embora não seja possível inferir o signatário, o fato é que grande parte do débito objeto de parcelamento indicado no documento foi quitado pela requerida (entrada e seis parcelas).

3.
As faturas emitidas pela concessionária de serviço público são suficientes para comprovar a prestação do serviço.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001678-15.2018.8.08.0004

APELANTE: FRIGOVIX FRIGORIFICO LTDA

APELADO: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FRIGOVIX FRIGORIFICO LTDA
em razão da sentença de fls. 104/105, que julgou procedente o pedido monitório formulado pela
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 230.452,24 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões, fls. 125/129, a recorrente alega (i) a inépcia da inicial por ausência de indicação de taxa de juros, correção monetária e multa; (ii) o documento de fl. 42 não pode servir para constituir título executivo porque não há como identificar o signatário e (iii) competiria à concessionária interromper o fornecimento do serviço, ante o inadimplemento e não há como comprovar a não utilização dos serviços.

Contrarrazões de fls. 131/136, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A CESAN ingressou com a presente ação monitória, visando à cobrança de faturas inadimplidas relativas ao serviço de fornecimento de água.

Não há dúvida de que as referidas faturas servem de documento hábil à propositura da demanda monitória, mormente porque indicam o valor do débito e a prestação do serviço público.

Denota-se, ainda, que consta dos autos documento que indica o valor atualizado dos débitos, bem como que parte da cobrança refere-se ao inadimplemento de parcelamento de dívida anterior formalizado junto à concessionária.

Cediço que a cobrança de água é realizada mediante tarifas pré-estabelecidas, decorrentes de norma fixada pela agência reguladora, não havendo, portanto, que se falar em ausência de informações relativas aos encargos objeto da pretensão.

Saliento, outrossim, que a requerida, ao impugnar a cobrança, não indicou quais cálculos estariam equivocados, tampouco o valor correto.

Lado outro, ainda que alegue não ser capaz de produzir prova negativa quanto ao não fornecimento dos serviços, o fato é que poderia fazer prova mínima acerca da questão.

Ora, seria possível comprovar a sua inatividade no período, eventual abandono do imóvel, o hidrômetro sem utilização etc.

Em verdade, a recorrente utilizou-se de alegações genéricas para impugnar o pedido inicial, sem trazer a exame questões processuais ou fáticas que pudessem infirmar a pretensão autoral.

Desse modo, os documentos que instruem a inicial são suficientes para amparar o pedido da recorrida, nos moldes em que estabelece o art. 700, do CPC.

Sobre o tema cito precedente:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM CONTRAPROVA DO RÉU ACERCA DE EVENTUAIS EQUÍVOCOS NOS VALORES POSTULADOS. NECESSIDADE, TODAVIA, DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONSOANTE PREVISTO NO ART. 85, § 3º C/C § 5º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Depreende-se dos autos que Amazonas Distribuidora de Energia S/A. Ajuizou ação monitória em face do Município de Anamã, objetivando o recebimento da importância de R$ 1.045.044,31 (Um milhão, quarenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), referentes ao consumo de energia de todas as unidades consumidoras descritas na inicial
. 2. Acompanham a inicial a planilha de débitos e as faturas de consumo de energia elétrica juntadas aos autos, relativas ao período de 2016 a 2018 (fls. 31/149) 3. Com efeito, resultando incontestável a efetiva prestação dos serviços pela concessionária de serviços públicos, não pode a Administração Pública se isentar de realizar a devida contraprestação, sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito
. 4. Como ressai dos autos, o Município de Anamã não produziu provas da quitação das faturas relativas às unidades consumidoras apontadas pela requerente. Vale notar que o Município procura se eximir de sua obrigação de pagar o débito requerido, devidamente demonstrado pela concessionária, sendo esta cobrada por disposição do serviço, e não pela efetiva utilização. 5. Merece reforma a decisão que, em processo no qual a Fazenda Pública é parte, fixa os honorários de sucumbência em percentual único, sem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º c/c § 5º, do CPC. 6. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJAM; RNCv 0000015-47.2018.8.04.2201; Anamã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 18/03/2024; DJAM 27/03/2024)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. MONITÓRIA. Energia elétrica. Cerceamento de defesa. Faturas impagas. Documento apto a instruir a ação. Da preliminar de cerceamento de defesa. Não caracterização. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC).
No caso em apreço, em que a matéria em discussão é de direito e a prova documental havida nos autos é suficiente para embasar a ação monitória, ausente a utilidade em trazer documentação relativa ao inteiro teor de supostas negociações havidas, uma vez que relativos a outros débitos existentes do réu com a concessionária. Mérito. Dos documentos a instruir a demanda monitória. As faturas de cobrança de energia elétrica impagas são documentos suficientes para o ajuizamento da ação monitória, de acordo com o art. 1.012, a, do CPC
. Precedente desta décima nona Câmara Cível. Sentença mantida. Recurso desprovido. Aplicação de honorários recursais. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS; AC 5001686-47.2019.8.21.0023; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Ketlin Carla Pasa Casagrande; Julg. 27/02/2024; DJERS 29/02/2024)

A respeito do documento de fl. 42, que se refere ao termo de parcelamento, cujos valores inadimplidos integram a pretensão monitória, observo que, embora não seja possível inferir o signatário, o fato é que, grande parte do débito objeto de parcelamento foi quitado pela requerida (entrada e seis parcelas).

Com efeito, não há como acolher a tese de que a parte ré desconhece o referido parcelamento.

Assim, estando a demanda monitória instruída corretamente com as faturas inadimplidas que comprovam o débito e, também a prestação dos serviços, correta a sentença que constituiu o título executivo.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.